Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702627-79.2019.8.07.0007 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JOSÉLIO CARDOSO GUALBERTO, L R AUTO CENTER EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos o devedor fica obrigado a declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 2. O desatendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção dos embargos à execução, nos termos do art. 321 e 917 do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o, e 11, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento dos honorários advocatícios recursais na hipótese dos autos. Assevera que, devidamente apresentadas as contrarrazões de apelação, e sendo acolhidos os fundamentos nela trazidos, com o consequente desprovimento do recurso, cabe a fixação de honorários recursais em favor da parte apelada. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do TJSP em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional e merece a apreciação da Corte Superior. Registre-se que há, no âmbito do STJ, julgados alinhados com a tese recursal, no sentido de que “citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.” (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/6/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012